Tribunal: TJPA
Processo: 0816213-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816213-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE BARRETO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNÓSTICO INCABÍVEL EM SEDE MANDAMENTAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Na espécie, o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, considerando a natureza das substâncias entorpecentes e o elevado poder destrutivo dos armamentos apreendidos com o paciente, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

2. Outrossim, ainda que se considere não expressiva a quantidade total de droga apreendida, a natureza, a diversidade e o potencial de lesividade das substâncias entorpecentes (cocaína, maconha e crack), justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente, pois na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas” (AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/06/2022).

3. Outrossim, é firme o entendimento da Corte Especial de que, “em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (STJ, AgRg no HC n. 769.880/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 10/03/2023).

4. Por derradeiro, as “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, como se dá na hipótese, sendo oportuno ressaltar que “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, AgRg no HC n. 699.265/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FELIPE BARRETO DA COSTA
contra ato coator imputado ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA proferido nos autos da Ação Penal n. 0811227-28.2023.8.14.0051.

Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico de drogas e associação para o tráfico
) e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
), e está preso cautelarmente desde 14/07/2023.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado à míngua dos pressupostos autorizadores da medida extrema;
(ii)
inexpressividade da quantidade de drogas apreendidas;
(iii)
malferimento

ao princípio da homogeneidade e;
(iv)
viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, por deter predicados pessoais favoráveis. Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a imediata revogação da custódia objurgada, mediante expedição do competente alvará de soltura e aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16501969.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16582262).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16746262).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva teria sido decretada à míngua de fundamentação idônea, ressaindo que quantidade de substância entorpecente apreendida seria inexpressiva, bem assim o malferimento ao princípio da homogeneidade, posto que a medida seria mais gravosa que provável sanção a ser imposta na hipótese de condenação, destacando, ainda, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, em razão dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, sobretudo diante da natureza, diversidade e lesividade das substâncias entorpecentes e do elevado poder destrutivo dos armamentos apreendidos com o paciente, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“[...] Na análise da necessidade da prisão preventiva, entendo que há motivos para a sua decretação para fins de garantir a ordem pública,
considerando que o crime teria sido flagrado após investigações que apontam a habitualidade das condutas criminosas
,
tanto o é que foi determinado um mandado judicial de busca e apreensão. As partes tinham sob suas posses praticamente uma grande quantidade de armamento de grande poder destrutivo (rifles), além da diversidade de substâncias entorpecentes encontradas na casa deles, demonstrando concretamente a periculosidade dos autuados, uma vez que utilizam sua residência para cometer crimes que se revestem de poder intimidador através de praticamente um arsenal em casa, causando risco à incolumidade pública e a segurança e sossego da vizinhança. Sendo assim, conclui-se que as circunstâncias fáticas permitem identificar uma periculosidade que transcendem a abstratamente prevista para os tipos penais em testilha, apresentando os acusados uma periculosidade concreta no seu modus operandi, firmando o convencimento de que a soltura dos autuados, nesse momento processual e diante dos elementos trazidos aos autos, traria um grande risco a ordem pública.

[...]

Ante o exposto, como forma de garantir a ordem pública. CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, com base no art. 312 e 313 do CPP. [...]”. (ID n. 16495586, grifo nosso).

Posteriormente, a autoridade coatora rechaçou, fundamentadamente, a pretensão de revogação da prisão preventiva, ressaltando a permanência das circunstâncias autorizadoras da medida extrema, acrescentando a necessidade de segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução processual, afastando, assim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, nos seguintes termos:

“[...] No caso em comento,
o acusado foi flagrado 28 (vinte e OITO) invólucros de substância semelhante a droga conhecida como “CRACK”, apresentando massa total, com embalagens, de 8,242g (oito gramas e duzentos e quarenta e dois miligramas), 01 (um) invólucro de substância aparentando ser o entorpecente vulgarmente conhecido como “COCAÍNA”, apresentando massa total, com embalagem, de 4,708g (quatro gramas e setecentos e oito miligramas), 01 (um) invólucro acondicionado com erva seca fragmentada aparentando ser droga popularmente conhecida como “MACONHA” apresentando massa total, com embalagem, de 0,561g (quinhentos e sessenta e um miligramas) e 03 (três) pedras grandes aparentando ser a droga popularmente conhecida como “CRACK”, apresentando massa total, sem embalagem, de 23,816g (vinte e três gramas e oitocentos e dezesseis miligramas)
. E mais, 09 (nove) munições de calibre semelhante a 20, 01 (um) rifle caseiro, 01 (um) rifle marca Rossi, 01 (um) rifle CBC, 1(uma) arma de fabricação caseira, 01 (um) simulacro de arma de fogo tipo pistola, 01 (um) arpão de pesca e a quantia de R$ 427,00(quatrocentos e vinte e sete reais) em notas diversas.

Tudo conforme Laudo Provisório de Constatação em Entorpecentes (ID 96864474), Auto de Apreensão e Apresentação (ID 96864474 – Pág. 01) e Auto Circunstanciado (ID 96864474 – Pág. 04), o que por si só, evidencia a traficância e a alta periculosidade.

Não há, também, nos autos elementos que assegurem que o mesmo em liberdade não vá de evadir do distrito da culpa, a sua segregação se faz necessária para a conveniência da instrução processual, sendo necessária, por hora a manutenção da prisão preventiva para conservar as provas e seus meios de produção para a efetiva instrução criminal e para que o processo atinja seu resultado.

Por derradeiro, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condição de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, a conveniência da instrução criminal. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Assim, CONSIDERANDO O EXPOSTO NESSE TÓPICO, e DECISÓRIO JUDICIAL JÁ ACOSTADO ANTERIORMENTE, indefiro o pedido de Revogação da prisão articulado pela defesa do FELIPE BARRETO DA COSTA, por entender necessária a manutenção da custódia preventiva. [...]”. (ID n. 16495586, pág. 56-58, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida na decisão que decretou a prisão preventiva, ratificada por ocasião do indeferimento do pleito revogatório, apresenta motivação idônea com base em elementos concretos extraídos dos autos. Outrossim, ainda que se considere não expressiva a quantidade total de droga apreendida, a variedade (cocaína, crack e maconha), natureza e o elevado potencial
deletério e viciante dos entorpecentes, em especial do “
crack” e da “cocaína”, justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente, pois na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“são
fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas”
(
AgRg no RHC 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/06/2022).

Ademais, sublinho que é firme o entendimento da Corte Especial de que,
“em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ,
AgRg no HC 769.880/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 10/03/2023).

Por derradeiro, as
“condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
, como se dá na hipótese, sendo oportuno ressaltar que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
AgRg no HC 699265/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023